Tribunal: TCU
Processo: 028.614/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9081/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.614/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Maximo Menezes de Lima (XXX.517.194-XX); Caio dos Santos Magalhaes (XXX.034.965-XX); Daniel Mousinho Lago (XXX.879.154-XX); Gabriel Lucas Sousa da Silva (XXX.162.207-XX); Gianluca Marchiori (XXX.215.338-XX); Henriette da Silva Perbeils (XXX.558.587-XX); Henrique Alves Gaspar Ribeiro (XXX.772.515-XX); Iury Justo de Barros (XXX.081.430-XX); Matheus Veiga de Lima (XXX.889.082-XX); Vitor Jose Jeronimo de Moraes (XXX.383.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.